Tribunal: TJDFT
Processo: 0750167-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750167-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: MARIANA AGUIAR DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão (Proc. 0031779-42.2016.8.07.0001 – id 178089974) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a consulta reiterada (teimosinha) ao sistema Sisbjud. Afirma que a última pesquisa, então ao sistema Bacenjud, ocorreu há cinco anos, tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede o deferimento liminar da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília/DF, 29/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator